Tribunal: TJES
Processo: 0026025-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026025-52.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON LENON CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CP). (1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. (2) REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. (3) TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e receptação à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o agente trazia consigo 500g de "crack", rádio comunicador e pistola calibre .40 pertencente à SEJUS, tendo resistido à abordagem mediante confronto armado. O recurso busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, o afastamento da majorante do uso de arma e a aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o depoimento de policial militar em harmonia com a prova material é suficiente para afastar o princípio in dubio pro reo; (II) estabelecer se as circunstâncias da apreensão de patrimônio público em contexto de tráfico evidenciam o dolo no crime de receptação; (III) definir se a posse de rádio comunicador e a resistência armada em local dominado por facções impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais de natureza das drogas e eficiência de armamento, além do depoimento judicial coeso de agente público.

4.
O depoimento de policial goza de presunção de veracidade e serve como fundamento idôneo para a condenação quando ratificado por elementos colhidos na fase inquisitorial e provas periciais.

5.
No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas, cabendo ao acusado o ônus de provar a origem lícita do bem quando flagrado na posse de patrimônio estatal em cenário criminoso.

6.
O nexo de instrumentalidade entre o uso da pistola e a proteção da atividade de tráfico justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

7.
A elevada culpabilidade, demonstrada pela resistência ativa à prisão, e as circunstâncias do crime, evidenciadas pelo uso de petrechos (rádio e embalagens), legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8.
A dedicação a atividades criminosas, extraída da quantidade de droga, posse de rádio comunicador e atuação em território de organização criminosa, obsta a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais é prova válida para o decreto condenatório, especialmente quando a defesa não apresenta contraprova capaz de macular a credibilidade dos agentes estatais.

2. A apreensão de objeto produto de crime em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da coisa.

3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é incompatível com a apreensão de instrumentos destinados à logística do tráfico (como rádios comunicadores) e armamento, que sinalizam o envolvimento habitual com a criminalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, § 4º, e art. 40, IV; Código Penal, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal n. 0017232-22.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, relª. Desª. Adriana Costa de Oliveira, j. 28.11.2024.

STJ, AgRg no HC n. 933.814/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024.

STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relª. Minª. Laurita Vaz, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026025-52.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHON LENON CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JHON LENON CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena pecuniária.

Narra inicial que, em 04 de setembro de 2018, por volta das 13:30 horas, no Beco Onze, Morro São Benedito, em Vitória/ES, apelante trazia consigo, para fins de comércio, 02 (duas) pedras de "crack" pesando cerca de 500 gramas, além de portar pistola calibre .40, patrimônio da SEJUS, com munições e rádio comunicador. Consta que o acusado reagiu à abordagem policial apontando arma contra militares, sendo atingido em confronto antes da prisão.

Em razões recursais de ID 17356796, defesa busca absolvição por insuficiência de provas, invocando princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria das penas-base, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar máximo.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões de ID 17356797, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer, lançado no ID 18043012, pelo ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento de fragilidade probatória.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22 e fls. 24, que descreve o material bélico e entorpecente arrecadado, bem como pelo Laudo Químico de fls. 133 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, os quais confirmaram a presença de "éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack)" na substância apreendida.

A potencialidade lesiva do armamento foi atestada pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 22 e fls. 19 e pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo (ID 17356786 e ID 69764108).

A autoria emerge cristalina do contexto de flagrância, amparada no depoimento judicial do Policial Militar Lucas da Silva.

Em juízo, a testemunha confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que a guarnição se deparou com dois indivíduos no Beco Onze, local conhecido pela intensa traficância, sendo que um conseguiu evadir-se, enquanto o outro, identificado como o apelante, "
apontou arma de fogo em direção à guarnição policial, o que ensejou reação por parte dos militares, resultando em confronto armado
".

O militar afirmou, ainda, que após o acusado ser atingido na perna durante a troca de tiros, "
foi recuperada uma pistola calibre 40, de propriedade da SEJUS
" , especificamente a Pistola PT 100, n. de série SH01050, patrimônio 61000000031325.

Embora tenha declarado não se recordar com exatidão da apreensão das drogas, o depoente ressaltou que "
o local da ocorrência era amplamente conhecido pela prática habitual do tráfico de drogas e pela atuação de organização criminosa que exercia domínio territorial
".

Argumento de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal não prospera.

A condenação não se amparou exclusivamente em dados inquisitoriais, mas em provas judicializadas que ratificaram a apreensão, em poder do acusado, da mochila contendo as drogas, munições, "
material para embalo de drogas ilícitas, 01 aparelho celular marca LG e 01 rádio comunicador
".

Eventual lapso de memória da testemunha Celso Gonçalves, que em juízo afirmou não se recordar da ocorrência, não esvazia o conjunto probatório harmonioso liderado pelo depoimento coeso de Lucas da Silva e pela robusta prova material.

Quanto ao crime de receptação, o dolo é inferido das circunstâncias fáticas.

A posse de arma de fogo pertencente à Secretaria de Justiça (SEJUS), em cenário de tráfico e resistência armada, evidencia a ciência da origem espúria. Sendo assim, incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

A manutenção da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas é medida imperativa.

O nexo de instrumentalidade entre o uso da pistola e a atividade de tráfico restou configurado, vez que o armamento visava assegurar a empreitada criminosa e garantir a impunidade mediante resistência armada aos policiais.

A dosimetria das penas-base observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tráfico, a elevada culpabilidade justifica-se pela "
maior ousadia e desrespeito à ordem jurídica
" do réu, que traficava em local dominado por facção e resistiu ativamente à abordagem.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ante a "
complexidade da empreitada criminosa
", demonstrada pelo porte de rádio comunicador e materiais de preparo junto à substância entorpecente.

Na receptação, a fundamentação idônea ampara a exasperação, considerando que o objeto era patrimônio público utilizado para fins criminosos, causando grave dano à segurança pública e ao Estado.

A causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada. A apreensão de instrumentos típicos da traficância (rádio, embalagens), a natureza da droga e a resistência armada em território de facção criminosa comprovam a dedicação a atividades ilícitas.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece que tais elementos evidenciam o "envolvimento habitual do agente com a narcotraficância"
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

4.
As circunstâncias do flagrante, incluindo a apreensão de armas, munições, balanças de precisão e rádios comunicadores, além de outros materiais comumente associados ao tráfico de drogas, indicam que o apelado se dedica à atividade criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pen
a
.

Tese de julgamento: A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica quando as circunstâncias do caso concreto indicam dedicação à atividade criminosa, independentemente da primariedade do réu. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, § 4º; art. 40, IV; CP, art. 33, § 2º, b; CP, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ; AgRg no HC nº 933.814/PR 2024/0287163-4; Rel. Min. Messod Azulay Neto; J. 27.08.2024; STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 10.08.2022.

(TJES, Apelação Criminal: 0017232-22.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Adriana Costa de Oliveira, julg. 28/11/2024)

A sentença recorrida apresenta-se devidamente motivada, com as sanções fixadas de modo justo para a prevenção e reprovação dos ilícitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.